Tribunal: TJMT
Processo: 1029142-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1029142-45.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Recorrida: CONVENIÊNCIA LEBRÃO EIRELI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PROTESTO DEVIDO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE BOLETO BANCÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE NOVO BOLETO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI N.o 9.492/97 E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a Recorrida afirma o seguinte: a) que adquiriu mercadorias para sua Conveniência em 26/10/2019, no entanto, não houve a emissão do boleto para pagamento; b) que foi surpreendida com o protesto do título no importe de R$ 2.365,20 (dois mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos); c) que entrou em contato com a empresa Recorrente e realizou o pagamento do boleto em 14/07/2020, no entanto, no mês de agosto os seus dados permaneciam protestados; d) por tal razão postula pela condenação da empresa Recorrente na obrigação de fazer a baixa do protesto e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. É cediço que a ausência de entrega do boleto de pagamento, por si só, não serve de escusa para o inadimplemento dos débitos, ainda mais porque no presente feito não restou comprovado pela empresa Recorrida qualquer tentativa de obtenção do boleto junto a empresa Recorrente antes de julho/2020 – apesar da ciência do protesto em fevereiro/2020 -, seja por meio de e-mail, telefonas, notificação, etc.
3. Competia ao adquirente dos produtos recebidos em outubro/2019, que obviamente tem ciência das suas obrigações contratuais, reservar o respectivo valor e procurar a empresa para a emissão da fatura até a data do seu vencimento - 21/01/2020 - informada na nota fiscal que acompanhou os produtos (ID 90131508). Entretanto, assim não o fez.
4. Destarte, restando evidenciado o inadimplemento da empresa Recorrida, não há se falar em cobrança indevida, agindo a empresa Recorrente no exercício regular de direito.
5. Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ.
6. Caso em que a empresa Recorrida não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e eventual inércia da Recorrente no atendimento de tal requerimento. O que se tem nos autos e que restou incontroverso é o encaminhamento regular do instrumento do protesto pela Recorrente para viabilizar a baixa necessária pela Recorrida, nos termos do artigo 26 da Lei 9.492/97 (ID 90131506).
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029142-45.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PANDURATA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 70.940.994/0001-01 (RECORRENTE), PAULO CELSO EICHHORN - CPF: 125.697.068-92 (ADVOGADO), CONVENIENCIA LEBRAO EIRELI - CNPJ: 33.576.873/0001-04 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022